Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-46.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709482-46.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: CLEDIA DE SOUSA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela SAÚDE SIM LTDA contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por CLÉDIA DE SOUSA AGUIAR. Na inicial a autora pediu: a) a concessão da tutela de urgência para que a ré fosse condenada a proceder com a cobertura integral das cirurgias requeridas, devendo fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer medicamento necessário ao procedimento; e materiais para sucesso no pós-operatório; alternativamente, que a requerida fosse obrigada a custear todo o tratamento médico e honorários do profissional de sua confiança; b) caso não entendesse o magistrado da origem pela aplicação da tutela de urgência, que fosse concedida a tutela de evidência, nos termos requeridos; c) no mérito, a confirmação da antecipação da tutela, a fim de que a demandada fosse condenada a cobrir o seu tratamento pós bariátrico integralmente, arcando com todas as cirurgias requeridas pelo médico especialista (1 – reconstrução de mamas com prótese mamária, 2 – dermolipectomia abdominal com correção de diástase do retoabdominal, 3 – diástase da musculatura reto abdominal – tratamento cirúrgico –, 4 – correção de lipostrofia braquial com plástica em Z ou W, 5 – correção de lipostrofia crural com plástica em Z ou W, 6 – blefaroplastia superior para correção de blefarocalasia), devendo custear os procedimentos e materiais pré e pós operatórios que fossem necessários e prescritos pelo médico; e d) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 10.000,00. Sustentou, em síntese, que é segurada do plano de saúde da requerida, plano empresarial, sob o no 00012054010996014. Disse que em 11/09/19 foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão de sua obesidade mórbida e comorbidades associadas ao seu sobrepeso, oportunidade em que perdeu 37kg, contando com excesso de peso. Narrou que em razão de ter sido diagnosticada com obesidade mórbida (CID E88.1, N64.8 e M62.0) passou por várias tentativas de controle de peso, sendo todas frustradas, restando a indicação do tratamento através da cirurgia bariátrica. Informou que em decorrência da cirurgia ocorrida emagreceu 37kg, o que afetou diversas regiões de seu corpo, causando desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica. Argumentou que foi encaminhada pelo Dr. Flavio Gondim Freitas – Médico Cirurgião Plástico – CRM/DF 23080, para internação e realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos: (i) reconstrução de mamas com prótese mamária; (ii) dermolipectomia abdominal com correção de diástase do retoabdominal; (iii) diástase da musculatura reto abdominal – tratamento cirúrgico –; (iv) correção de lipostrofia braquial com plástica em Z ou W; (v) correção de lipostrofia crural com plástica em Z ou W; e (vi) blefaroplastia superior para correção de blefarocalasia. Destacou que mesmo diante de taxativa indicação médica solicitou autorização perante a requerida a qual foi abusivamente negada, sob o argumento de que os procedimentos não estão no rol da ANS. Frisou que a imagem que tem de si, ficou totalmente abalada, haja vista que sua saúde física e mental está acarretando reclusão social e forte abalo psicológico, e vem tendo sua vida pessoal, social e sentimental abalada, devido ao excesso de pele. A antecipação de tutela foi indeferida (ID 25840694). Logo após, a requerente interpôs agravo de instrumento da referida decisão, cujo pedido liminar foi deferido para determinar que a ré providenciasse, no prazo máximo de 48 horas, o custeio integral das cirurgias requeridas no relatório médico, devendo fornecer os materiais e medicamentos necessários ao procedimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento (ID 25840698 – pág. 2/5). No ID 25840704 a autora informou que a liminar não teria sido cumprida e requereu o cômputo da multa diária desde o dia 25/01/21, bem como seu aumento em razão do não cumprimento. Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré à cobertura do procedimento pleiteado na inicial, bem como os procedimentos pós-operatórios que se fizessem necessários e que fossem prescritos por médico até o pronto restabelecimento da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 100.000,00. Foi determinado que a obrigação deveria ser cumprida em 48h, em razão da liminar deferida. Ademais, foi aplicada multa de R$ 25.000,00 à requerida, equivalente à multa diária de R$ 500,00 desde o dia 15/01/21 (48h da intimação em 12/01/21) até o dia 05/03/21, totalizando 50 dias de multa. Por fim, a demandada foi condenada ao pagamento de danos morais em favor da requerente, no importe de R$ 5.000,00 (ID 25840705). A ré opôs embargos de declaração (ID 25841811), os quais foram rejeitados (ID 25841816). Foi determinada a intimação da requerida para se manifestar sobre o descumprimento da liminar, noticiado pela demandante, sem prejuízo da incidência da multa prevista na sentença (ID 25841816). A parte demandada peticionou no ID 25841826 informando que cumpriu devidamente o determinado em liminar, estando somente pendente o retorno dos procedimentos eletivos nos hospitais credenciados. Requereu a revogação da multa que lhe foi estabelecida uma vez que a não realização do procedimento cirúrgico não se deu por sua culpa. Em seguida a autora pediu a aplicação da litigância de má-fé à ré por tentar levar o juízo a erro e requereu que fosse aplicada a multa, bem como determinada a penhora nas contas da requerida, e se mesmo assim não fosse cumprida a liminar, que fosse determinada a prisão do diretor da demandada, por crime de desobediência nos termos do art. 330 do CP (ID 25841831). Adveio decisão que afirmou que diante da comprovação de que o procedimento determinado na sentença já estaria autorizado pelo plano de saúde, deveria ser suspensa a incidência da multa por descumprimento. Além disso, foi dito que caso a requerente insistisse na realização imediata da cirurgia, mesmo em um contexto de pandemia, deveria buscar hospitais que tivessem convênio com a ré e que estivessem autorizando a realização de cirurgias de natureza estética (ID 25841832). A requerida apela pedindo pelo recebimento do recurso no duplo efeito, de maneira que os pedidos formulados na inicial sejam julgados inteiramente improcedentes e que os ônus da sucumbência sejam invertidos e majorados para 20% sobre o valor da condenação. Alega, de início, que o recurso é tempestivo, pois a sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada no DJE em 09/04/21, considerando-se publicada em 12/04/21. Logo, o prazo recursal teria se iniciado em 13/04/21 vindo a esgotar em 04/05/21. No mérito, aduz que o plano contratado pela beneficiária não abarca todos os procedimentos solicitados pelo médico que assiste à autora. Diz que um dos procedimentos solicitados pela apelada é a blefaroplastia e tal procedimento cirúrgico é realizado nas pálpebras, não havendo qualquer relação com a cirurgia bariátrica realizada, não devendo custear tal procedimento. Destaca que inexistiu qualquer ilícito por ela praticado, tendo em vista que a cirurgia reparadora não faz parte do rol das diretrizes da ANS, razão pela qual não está obrigada a autorizar e custear tais procedimentos. Defende que a apelada pleiteia procedimentos reparadores na mama, com inclusão de próteses, após 2 anos da cirurgia bariátrica, visando uma finalidade estética do procedimento, o que não deve ser permitido. Aduz que a discussão é meramente na esfera contratual e legal, não tendo ocorrido qualquer atitude que maculasse a honra ou integridade da beneficiária, não havendo razão para se falar em qualquer indenização. Sustenta a inexistência de qualquer conduta de sua parte que tenha contribuído para os danos supostamente sofridos pela recorrida. Frisa que a condenação no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é exorbitante, sem qualquer proporcionalidade ou razoabilidade. Afirma que no caso de manutenção da condenação em danos morais que o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (ID 25841841). Preparo recolhido (ID 25841843). Contrarrazões da autora alegando a intempestividade do recurso interposto (ID 25841846). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Como informado nas certidões de ID’s 25841824, 25841836 e 25841845 a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em 30/03/21. Dessa forma, o termo inicial do prazo do recurso (apelação) recaiu no dia 05/04/21 (segunda-feira), tendo em vista o feriado da semana santa (de 31/03/21 a 02/04/21), e o final, no dia 26/04/19 (segunda-feira), em razão do feriado do dia 21/04/21. Não obstante, o apelo foi interposto somente no dia 04/05/21, quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VIII, e 1.003, §5o, todos do CPC). Cabe ressaltar que a alegação da recorrente de que a publicação dos embargos de declaração se deu no dia 09/04/21 (ID 25841835) não merece prosperar, uma vez que a publicação ocorrida nesta data se refere à decisão interlocutória de ID 25841832, que determinou a suspensão da incidência de multa por descumprimento de liminar. Ou seja, a mencionada decisão é referente à informação trazida pela autora acerca do suposto descumprimento da medida liminar deferida e não sobre os embargos de declaração julgados. Portanto, é intempestiva a presente apelação, pois somente interposta em 04/05/21, quando já expirado o prazo. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator